Tribunal: TJDFT
Processo: 0721483-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. INEXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO MATÉRIA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. NÃO VERIFICADO.
1. Quando os autos do processo de origem são eletrônicos dispensam-se as peças referidas como obrigatórias e facultativas para instrução do agravo de instrumento, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando se observa as razões, de fato e de direito, pelas quais entende o recorrente que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.
3. Está preclusa a matéria que já foi devidamente apreciada na sentença na fase de conhecimento, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório.
4. Não se verifica excesso na execução quando observados nos cálculos os parâmetros do título judicial executado e, ainda, confirmados os valores por cálculos da contadoria judicial não impugnados pelas partes.
5. Recurso conhecido e não provido.